Tribunal: CARF
Processo: 16682.721010/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721010/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.830 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
B2W COMPANHIA DIGITAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As verbas de propaganda cooperada, que são valores destinados a ações de
marketing para promoção da comercialização dos produtos do fabricante nos
estabelecimentos varejistas, caracterizam-se como receitas destes últimos e, como
tais, estão sujeitas às incidências das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins,
devendo compor sua base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, por entender que as verbas de propaganda cooperada
compõem a base de cálculo das contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos e direito discutidos no presente processo administrativo,
me utilizo de relatório oriundo da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de apreciação do Pedido de Ressarcimento no
25694.23107.130716.1.1.19-5200, no valor de R$ 93.630.320,73, cujo crédito se refere
à Cofins nãocumulativa Mercado Interno Não-Tributável1 do 4o trimestre de 2015. Por
meio do Despacho Decisório no 214/2019 emitido em 09/12/2019, a Delegacia Especial
de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – DEMAC/ RJO deferiu parcialmente o
pedido, reconhecendo crédito no valor de R$ 34.672.181,42 (trinta e quatro milhões,
seiscentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721010/2019-17
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

favor do interessado. Tal valor foi utilizado para compensar parte dos débitos
informados em Declarações de Compensação (DCOMP) apresentadas pelo interessado,
fls. 7 a 1.271. A seguir, reproduzimos as principais considerações relacionadas pela
autoridade fiscal em seu Relatório Fiscal, que subsidiou o Despacho Decisório:
07.02.02 – Auditoria de Outras Receitas Operacionais Apurada a consistência geral das
referidas bases de dados relativas à apuração do PIS e da COFINS, esta fiscalização
buscou maior aprofundamento na auditoria, a fim de abranger o conteúdo fático dos
lançamentos efetuados nas contas contábeis que compuseram o Demonstrativo de
Resultados do Exercício - DRE. A exemplo do que já havia sido apurado em
procedimentos de fiscalização similares, levado a efeito na contribuinte em relação aos
anos-calendário de 2012 a 2014 (2013- RPF no 07.1.85.00-2015-00062-6 e 2012/2014
(RPF 07.0.01.00-2017-00147-0), constatou-se novamente que, em todos os meses
compreendido no 2o ao 4o trimestre/2015, no 1o ao 3o trimestre/2016 e no 2o
trimestre/2017, a contribuinte auferiu expressivos montantes de receitas a título de
“Verbas de Propaganda Cooperada-VPC”, as quais foram registradas, no entendimento
desta fiscalização, de forma inadequada: com lançamento à crédito na conta
“3301010102-Descontos Obtidos”, “6101010110 Recomposição Margem VPC Cash”,
“6101010111-Recomposição Margem VPC Descon” ou através de lançamentos atípicos
à crédito (redução) da conta de “Despesas de Propaganda e Publicidade. A inadequação
destes lançamentos resultou em manter todas as referidas receitas à margem da apuração
da base de cálculo do PIS e da COFINS nos indigitados períodos em análise,
configurando redução na apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS Não
Cumulativo.
Na data de 06/11/2019, a contribuinte através de seu representante legal formalizou
resposta em relação ao Termo retro, contrapondo o entendimento desta fiscalização no
tocante a classificação das referidas verbas de propaganda como receita tributável à
alíquota normal das contribuições do PIS/COFINS, alegando, em suma, se tratarem de
recursos recebidos para recomposição de suas margens de lucro, entendendo “não tratar-
se de ingresso de novos recursos, mas recuperação de despesas ou descontos
comerciais”.
Considerações da Fiscalização Trata-se de contribuinte com expressivo potencial de
vendas de produtos on-line que, através de seu sítio eletrônico, abrange todo território
nacional; Com reconhecida tradição no mercado de vendas on-line, que acaba por
transformar seu sítio eletrônico em alto veículo de promoções e campanhas comerciais
que, por fim, propicia à contribuinte alto poder de negociação e ganhos através de
“verbas cooperadas” firmadas com seus parceiros fornecedores de produtos para
revenda; O padrão dos registros contábeis em questão, que já havia sido constatado em
relação ao ano-calendário de 2012, 2013, e 2014 e, novamente, pôde ser verificado nos
indigitados períodos em questão, quais sejam:
 Expressivos montantes de créditos a realizar lançados a débito da conta 1102020302-
Verbas de Propaganda Cooperada VPC- (Ativo Circulante) tendo como contrapartida,
em sua grande maioria, lançamentos a crédito (origem) da conta “3301010102 -
Descontos Obtidos” (Receita Financeira) “6101010110 Recomposição Margem VPC
Cash”, “6101010111-Recomposição Margem VPC Descon” e, lançamentos a crédito
reduzindo o saldo da conta de “5101021301- Verbas de Propaganda (Despesa de
Propaganda);
 Constituído o lançamento, parte deste saldo é transferido, ao longo dos meses
subsequentes, para outra conta de Ativo Circulante, denominada “Verbas de Acordo
Comercial VAC”, sendo que a maior parte destes créditos é liquidada/realizada através
da quitação parcial ou total de faturas do fornecedor cedente do crédito, através de
encontro de contas com o saldo de Fornecedores a Pagar (Passivo). Conforme
verificado, a contribuinte alega que estas verbas têm por finalidade a “recuperação de
despesas” e não representam ingresso de nova receita, e as tenta caracterizar como
simples descontos financeiros obtidos, tese, frise-se, não acatada por esta fiscalização
pelo exposto a seguir:
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

• Não pode a contribuinte querer caracterizar estes recursos como “descontos obtidos”
sobre notas fiscais de compras, na medida em que os valores, em sua grande maioria,
são sistematicamente registrados ao final de cada mês-calendário em valores
expressivos e “redondos” e, portanto, totalmente desvinculados de supostas notas fiscais
de compras específicas;
• Não restam dúvidas, pelos lançamentos observados, que se trata de verbas/receitas
auferidas junto a seus fornecedores, em ativos utilizados como meio de quitação total ou
parcial de notas fiscais de compra/serviços, em haver com o mesmo fornecedor
“cedente da verba”;
• Ainda que estas verbas sirvam para recomposição da margem de seus estoques, isto
significa alterar/retificar indiretamente os valores originários de face das notas fiscais de
compras dos produtos remanescentes em seus estoques, os quais, por sua vez, serviram
de base de apuração de crédito de PIS/COFINS em datas pretéritas (notas fiscais de
entrada);
• Nenhuma irregularidade seria possível aqui se admitir sobre tal procedimento, se este
fosse amparado por notas fiscais de devolução visando aos ajustes contábeis (ajuste do
valor de estoque) e fiscais (estornos extemporâneos dos créditos de contribuições já
apropriadas) necessários, ou, ainda, se tais “Verbas de Propaganda” fossem incluídas
nas bases de cálculo de apuração do PIS/COFINS, o que, de fato, não ocorreu. O que
ocorreu, aliás, foi justamente o contrário.
• A fiscalizada valeu-se de estratagema contábil para justamente não oferecer estas
receitas à tributação pelo PIS e pela COFINS (omissão de receitas), ora as camuflando
sob a forma de CRÉDITO INDEVIDO de despesas, ora as camuflando como sob a
forma de descontos obtidos, rubricas estas extremamente convenientes para seu
propósito, haja vista que não compõem a base de cálculo daquelas contribuições.
• De fato, o PIS e a COFINS incidem sobre o total das receitas auferidas pela
contribuinte, conforme art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma que a
fiscalizada, quando utiliza a conta Despesas de Propaganda como contrapartida para os
lançamentos na conta “Verba de Propaganda Cooperada”, “Recomposição de Margem
VPC Cash” ou “VCP Descon” busca fugir da tributação daquelas contribuições. O
mesmo ocorre quando a contrapartida é a conta Descontos Obtidos, que são excluídos
das bases de cálculo do PIS e da COFINS por força dos art. 1o, §3o, inciso V, alínea a
das mesmas leis.
• Tal negociação firmada junto a seus fornecedores se dá através remissão parcial de
dívidas (insubsistência do passivo) com a concessão de créditos em valores globais
contabilizados originariamente no ativo da fiscalizada (VPC/VAC), portanto, não sendo
crível de serem caracterizados, como tenta argumentar, como “descontos financeiros”,
haja vista que os referidos créditos não se vinculam a desconto de determinadas faturas
a pagar às condições determinantes ou datas de pagamentos : são registrados em valores
globais / “redondos” ao final de cada mês; Finalmente, para que não reste dúvida quanto
a efetividade do ingresso de novas receitas aumentando o patrimônio da contribuinte, a
exemplo do lançamento transcrito a seguir, não poucas vezes, esta fiscalização apurou
registros contábeis de depósitos bancários de valores vultosos, frutos destas
transações/acordos comerciais traduzidos na forma de “Verbas de Propaganda”, que a
contribuinte insiste em tentar caracterizá-la como simples “descontos obtidos” e/ou
“recuperação de despesas”. Pelo o exposto, é fato inequívoco que os saldos mensais
resultantes dos lançamentos apurados em todos os meses dos indigitados períodos aqui
auditados caracterizam-se como Outras Receitas Operacionais auferidas pela
contribuinte, e que, indevidamente, não foram incluídas nas Bases de Cálculo para fins
de Apuração dos Débitos de PIS/COFINS deste período, cabendo, neste caso, a
tributação de ofício destas receitas à alíquota de 1,65%(PIS) e 7,60%(COFINS).
07.02.03 –Auditoria das Receitas Tributadas a Alíquota Zero- PIS/COFINS Anexo 5-
Tabela NCM Enquadramento Legal Saída Alíquota Zero PIS/COFINS Através do
processamento deste banco de dados, foi possível identificar e segregar, com base no
código NCM, a totalidade das vendas efetuadas pela contribuinte, cujos produtos não
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

dispunham de amparo legal vigente para o gozo da referida tributação diferenciada
(alíquota zero), e que, portanto, desconsideradas à tributação pretendida e
caracterizadas, de ofício, como receitas tributadas pelas indigitadas contribuições à
alíquota vigente (PIS 1,65% e COFINS 7,6%). Como resultado, as Receitas de Revenda
desses produtos, sobre as quais a contribuinte não possuía enquadramento legal de fato,
foram descaracterizadas de ofício para fins do gozo desta tributação à alíquota
diferenciada de PIS/COFINS (Alíquota Zero) e, portanto, incluídas de ofício nas bases
de cálculo de apuração destas contribuições nos respectivos meses de apuração, cujos
montantes estão totalizados no item 07.02.3 Reclassificação de Ofício Receita Tributada
Alíquota Zero Indevidamente e consignados no Anexo 8 - Resumo dos Ajustes de
Ofício - Bases de Débito e Base de Crédito do PIS e da COFINS - Não Cumulativos.
Anexo 6 – Tabela NCM - Produtos de Informática c/ Saída Alíquota Zero PIS/COFINS-
C/ Exigência de Certificação de Origem de Processo Produtivo Básico- PPB (Portarias
do Fornecedor/ Produto) Este processamento visou à averiguação do cumprimento do
pré-requisito basilar consignado no art. 28 da Lei no 11.196/05 (“Lei de Incentivo à
Informática”), cujo dispositivo condiciona, para determinada lista de produtos (NCM),
que o gozo do benefício de tributação à alíquota zero só alcança aqueles originários de
Processo Produtivo Básico (PPB). Em outras palavras, determinados produtos listados
no referido artigo, dentre outras exigências, somente poderão ser objeto de revenda com
tributação diferenciada (alíquota zero) do PIS e da COFINS, se adquiridos diretamente
de fornecedores previamente credenciados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT) e que possuam Certificação do Processo Produtivo Básico (PPB) do produto em
questão. Desta forma, as Receitas de Revenda dos referidos produtos de informática, em
relação aos quais a contribuinte não logrou êxito em indicar a referida Portaria de
Certificação do PPB, estão sendo descaracterizadas de oficio, para fins do gozo da
tributação à alíquota diferenciada do PIS/COFINS (alíquota zero) e, portanto, incluídas
de ofício nas bases de cálculo que sofrem a incidência da alíquota normal destas
contribuições ( PIS 1,65% e COFINS 7,60%) nos respectivos meses de apuração, e
cujos montantes estão consignados no item 07.02.3 Reclassificação de Ofício Receita
Tributada Alíquota Zero Indevidamente do Anexo 8 - Resumo dos Ajustes de Ofício -
Bases de Débito e Base de Crédito do PIS e da COFINS - Não Cumulativos. Cumpre
ressaltar que as receitas relativas às notas fiscais de vendas de produtos, quantificadas e
valoradas consolidada nos Anexo 6 Resumo Geral, estão sendo consideradas como
tributadas indevidamente à Alíquota Zero, e, portanto, foram incluídas nas bases de
apuração de débitos do PIS e da COFINS como receita de vendas tributadas às alíquotas
normais conforme resumido no Anexo 8 - Resumo dos Ajustes de Ofício - Bases de
Débito e Base de Crédito do PIS e da COFINS - Não Cumulativos. REFLEXO DOS
AJUSTES DE OFÍCIO RESUMIDOS NO ANEXO 8 Deve-se ressaltar que a
contribuinte, para os períodos 2o ao 4o trimestre de 2015, 1o ao 3o trimestre 2016 e 2o
trimestre de 2017, adotou o critério de proporcionalidade entre suas receitas (tributadas
e não tributadas) para fins de apuração do percentual de rateio de suas bases de créditos
de PIS/COFINS, de forma que o ajuste/acréscimo de oficio às bases mensais de
apuração dos débitos destas contribuições afetou, indiretamente, a apuração do rateio
entre estas bases de crédito, resultando em nova proporção entre as Receitas Tributadas
e Não Tributadas no Regime Não Cumulativo. Face ao exposto, e conforme
demonstrado no Anexo 9-A (2o ao 4o trimestre/ 2015), Anexo 9- B (1o ao 3o
trimestre/2016), Anexo 9-C ( 2o trimestre/2017) esta fiscalização, com base nos
referidos ajustes/acréscimos de ofício dos montantes resumidos no Anexo 8, procedeu à
apuração do novo percentual de rateio a ser utilizado sobre a totalidade dos créditos
utilizados pela contribuinte no período fiscalizado. Tendo sido apuradas as novas bases
de débitos (Anexos 9 A..C) e os créditos de COFINS/PIS aos indigitados períodos em
análise, restou, por fim, refazer, de ofício, a apuração dos saldos das contribuições
devidas nos indigitados períodos, ou, conforme o caso, os efetivos saldos de créditos
remanescentes passíveis de compensação e/ou ressarcimento, de tal sorte a subsidiar o
Despacho Decisório acerca dos Pedidos de Ressarcimento em questão, objeto principal
da presente ação fiscal; 7.04 Despacho Decisório – Suficiência dos Pedidos de
Ressarcimento Considerando os fatos e as irregularidades devidamente circunstanciadas
no presente Relatório Fiscal, cujos efeitos restaram demonstrados de forma conclusiva
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

em seus Anexos 14-A Demonstrativo Conclusivo PER-COFINS e Anexos 14-B
Demonstrativo Conclusivo PERPIS, esta fiscalização assim concluiu por
RECONHECER PARCIALMENTE os direitos creditórios acerca dos Pedidos de
Ressarcimento-PER em questão conforme a seguir:
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, da qual destacamos os seguintes argumentos: i) Deve ser afastada a
glosa/oferecimento a tributação de R$ 710.477.297,23 (setecentos e dez milhões,
quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos),
por entender como receita tributável todos os descontos obtidos contabilizados sob a
denominação:
Verba
Propaganda
Cooperada,
Verbas
Acordo
Comercial
e
Recebimentos bonificados. Pelos motivos que seguem. Conhecidas as regras contábeis
vigentes no Brasil, resta claro que as bonificações e descontos comerciais obtidos têm
tratamento contábil de redução de custos. A pretensão de reconhecer as
bonificações/descontos como receita pelo comprador contraria inteiramente os
princípios contábeis aceitos, pois ao mesmo tempo seria receita do vendedor (que não
pode deduzi-la por proibição fiscal —já que não se trata de desconto incondicional) e do
comprador.
A definição do conteúdo e o alcance dos institutos "custo" e "receita" são tipicamente de
natureza econômica, amplamente utilizados na contabilidade para organizar
demonstrações contábeis e não podem ser alterados na sua essência para atender os fins
únicos de incidência tributária. O Direito Privado, notadamente a Legislação Societária
é o competente para definir o alcance do que venham a ser custo e receita. Se, em
função da convergência das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), a
legislação societária outorgou competência para a CVM editar normas sobre a
definição, conteúdo e o alcance dos institutos de direito societário relativos à sua
competência, dentre as quais se encontram tanto o Custo quanto a Receita, elementos
fundamentais das demonstrações financeiras. Conforme destacado acima, as
bonificações/descontos devem ser tratadas como redutores de custo e não como receita.
O STF consolidou o entendimento que somente pode ser considerado
receita/faturamento o ingresso novo. No julgamento do Recurso Extraordinário 606.107
RS, que teve como objeto a incidência de PIS e COFINS sobre créditos de ICMS
transferidos a terceiros, assentou que o conceito de receita, previsto no art. 195, I, b, da
Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil, devendo a receita bruta
ser entendida como o ingresso que se integra no patrimônio da condição de elemento
novo e positivo. Logo, se o contribuinte classificar contabilmente como despesa ou
custo algo que seja Receita, segundo os ditames da Lei Comercial, terá de se sujeitar a
tributação das contribuições em questão. Por outro lado, mesmo classificando como
Receita algo que seja despesa ou custo, não se sujeitará a incidência das contribuições,
se a Lei Comercial não definir tal fato como Receita, pois a essência do fato se sobrepõe
à denominação ou classificação contábil adotada pelo contribuinte. Assim sendo,
atendendo a Lei Comercial, as bonificações/descontos, não são receitas da entidade,
pois se tratam de redutores de custo. Portanto, não se pode classificar como receita
todos os registros contábeis lançados a crédito no resultado do exercício, como por
exemplo, as recuperações de despesa ou custo que nada mais são lançamentos que não
representam ingressos de recursos novos para a sociedade, mas mera recomposição
patrimonial. O fornecedor, ao conceder descontos comerciais sem mencionar nas notas
fiscais, tem por obrigação recolher as contribuições ao PIS e a COFINS sobre a receita
de venda, pois, não existe autorização para exclusão desta receita. Como não se trata de
desconto incondicional, não há de se falar em prejuízo ao fisco em decorrência do
desconto concedido. Por fim, se apesar de todos os argumentos expendidos ainda se
entender como receita o desconto obtido, temos que perquirir de que receita se trata.
Como afirmado acima, a legislação fiscal não permite o estorno da bonificação/desconto
da base de cálculo das contribuições, logo, o desconto concedido não pode ser deduzido
da Receita e tampouco, seria permitido ao comprador reduzir o valor constante do
documento fiscal. Temos então que, tanto num caso como no outro, estamos diante de
receita/despesa financeira. Se assim não o fosse, o vendedor poderia suprimir da Receita
de bens e serviços o valor concedido como desconto e como contrapartida o comprador
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

poderia diminuir o valor da nota fiscal, como já dito atos não permitidos pela legislação
fiscal. Considerando isto, só nos resta a natureza financeira desta despesa/receita. A
legislação fiscal que regula a presente matéria considera os descontos como
receita/despesa financeira. O disposto no artigo 9o da Lei 9.718 afirma que os descontos
obtidos têm natureza de receita financeira. Fica claro que os descontos obtidos são
receitas financeiras esta receita está sujeita a alíquota menor nos termos da legislação.
Razão em que deve ser reformado o entendimento do AFRFB. Sendo revertida
integralmente o oferecimento a tributação pela contribuição, ou sucessivamente, que lhe
sejam aplicadas a alíquota relativa à receita financeira, nos termos da fundamentação.
Diante do exposto, requer a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para que sejam afastadas as glosas efetuadas nos termos da
fundamentação. É o relatório.

A 17a Turma da DRJ07, em 16 de março de 2021, através do Acórdão 107-
006.316, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015 COFINS.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL. Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica
configuram receita sujeita à incidência da Cofins apurado no regime não cumulativo,
que não pode ser excluída da base de cálculo da referida contribuição. Para fins de
determinação da alíquota da Cofins incidente sobre o desconto condicional, deve-se
determinar a natureza da receita decorrente desse desconto, a qual depende da
caracterização do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos das condições
contratuais pactuadas. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Tempestivamente, o recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual apenas
repisa os mesmos argumentos suscitados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Na sessão de julgamento de 27 julho deste ano, foi julgado processo idêntico –
mesma matéria, apenas períodos diferentes, do mesmo contribuinte, por essa relatora, mediante
Acórdão 3302-013.529. Portanto, me utilizado daquelas como razões de decidir no presente
litigio:
Cinge-se a controvérsia sobre tema que não é novo neste Tribunal Administrativo: o
conceito de Receita, quanto às verbas de propaganda cooperada, verbas de acordo
comercial e recebimentos bonificados.
A verba de propaganda cooperada corresponde ao recebimento, pelas empresas
varejistas ou atacadistas, benefícios econômicos originados das indústrias, sobre os
produtos adquiridos, de modo pecuniário ou por meio de bonificações, como
contraprestação à realização de ações de marketing e propaganda. Configura-se, para a
jurisprudência pacífica, essa parcela dada em contraprestação a essas ações
promocionais, como prestação de serviços, e, portanto, componente da receita da pessoa
jurídica e passível da incidência tributária das contribuições PIS/Cofins. Nesse sentido,
entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 COFINS. REGIME
DA NA~O CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM VERBA DE PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUC ̧A~O DA BASE DE CA ́LCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incide^ncia na~o cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS na~o ha ́
previsa~o legal para a deduc ̧a~o da base de ca ́lculo da contribuic ̧a~o em face de
despesas com verba de propaganda cooperada. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 PIS. REGIME DA NA~O
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
VERBA
DE
PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUC ̧A~O DA BASE DE CA ́LCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS na~o ha ́ previsa~o
legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de despesas com verba
de propaganda cooperada.
(Acórdão no 9303-012.997, Câmara Superior de Recursos Fiscais, CSRF – 3a Turma,
publicado em 06 de maio de 2022, rel. Valcir Gassen)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2009 PIS E COFINS. RECEITA. CONCEITO. DESPESAS COM
PROPAGANDA.
REQUISITOS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE Receita é todo o ingresso bruto de benefícios econômicos durante
o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu
objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos
de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito
enquadram-se os valores recebidos a título de recuperações com despesas com
propaganda, por haver interesse contraprestacional no recebimento desse valor e,
portanto, não haver previsão legal para sua exclusão da base de cálculo.
(Acórdão no 9303-012.688, Câmara Superior de Recursos Fiscais, CSRF – 3a Turma,
publicado em 19 de janeiro de 2021)
Entendo que, como feito nos autos, se há relação da concessão de bnonificação dessa
verba cooperada e a verba de publicidade despendida, trata-se de receita tributável,
porque carrega natureza contraprestacional de serviço. E, conforme demonstrado nos
autos, há nexo causal direto entre bonificação e publicidade despendida, sendo,
portanto, receita passível da incidência das contribuições.
Peço licença para me utilizar das razões de decidir esposadas no Acórdão no 3402-
005.553:
Exclusão indevida na base de cálculo de despesas com propagandas compartilhadas
Segundo a Fiscalização, as verbas de propaganda cooperada assumem a forma
de valores pagos à contribuinte por seus fornecedores, ou de abatimentos dos
valoresdevidos pela contribuinte a estes
fornecedores, pela divulgação dos produtos em seu material publicitário encartes, anúnc
ios, material promocional ou a de designar espaço de venda e promotores de venda
pela Recorrente para os produtos do fornecedor. Taisvalores se subsumiriam ao
conceito de receita auferida pelo Contribuinte, tributável pelo PIS e pela
COFINS.
Nessa mesma direção, concluiu também a Autoridade Fiscal que não há previsão
legal para a dedução das despesas de propaganda e publicidade na apuração das bases d
e cálculo de PIS/COFINS não-cumulativo.
Os valores lançados como receita foram obtidos das contas contábeis da
empresa: 51150003Recuperação Propaganda Cadastro e 51150007 Propaganda Cartas.
O ramo de atividade desenvolvido pela Recorrente de comércio varejista
exige a utilização freqüente dos mais diversos veículos de comunicação para divulgar os
seus produtos postos à venda nas prateleiras, visando incrementar as suas
vendas e divulgar as marcas com as quais opera. Nessa sistemática, aqueles fornecedore
s que são beneficiados pela divulgação das suas marcas nas propagandas veiculas
retribuem a Recorrente por meio de abatimentos dos valores devidos pela contribuinte a
estes fornecedores. Inicialmente, a Recorrente sustenta que os valores recebidos
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

dos fornecedores por pagamentos ou por meio de abatimentos de valores devidos
por ela têm natureza jurídica de recuperação de custos. Argumenta que não está receben
do quantia nova, mas sim, deixando de pagar, parcialmente, suas obrigações, em virtude
das situações registradas nas contas contábeis
referentes aos abatimentos dos valores então por ela devidos aos seus fornecedores (fls.
15 do TVF), diminuindo o montante das obrigações então assumidas, fato que
não representa a percepção de algo novo, mas sim redução do endividamento e das
obrigações a
serem
pagas
aos fornecedores.
Embora tenha argumentado que a natureza jurídica desses recebimentos seja de
recuperação de custos ou despesas, a Recorrente admite que considerou como Receita e
ofereceu a
tributação das contribuições em comento a diferença positiva entre as citadas contas de
Receita e
aquelas que registraram os custos e despesas envolvidos com propaganda e marketing, c
onforme o
seu demonstrativo abaixo reproduzido:
RECEITAS
51150003 Recuperação Propaganda – Cadastro ................... R$ 19.203.656,49
51150007 Propaganda – Cartas ..............................................R$ 58.855.952,55
DESPESAS
51070011 Anúncios e Publicações ...........................................(R$ 470.744,53)
51150001 Propaganda Custo ...............................................(R$ 59.332.678,71)
___________________
RESULTADO (credor)........................................................... R$ 18.256.185,80
Ainda aduz que o procedimento adotado pela Fiscalização de considerar para
efeitos de tributação das contribuições os valores integrais das contas 51150003 Recupe
ração Propaganda – Cadastro e 51150007 Propaganda – Cartas não se encontra
correto,
pois
não
considerou o valor líquido, deduzido das despesas envolvidas nos anúncios e propagand
as por tratarem tais valores efetivamente de recuperação de custos e despesas, não
possuindo, esses
valores, portanto, natureza de receitas tributáveis para o PIS e COFINS. Nesse sentido, s
olicita
diligência para que sejam apurados e excluídos do lançamento os valores já declarados e
pagos
sobre a diferença positiva que foram tributados duplamente.
A Fiscalização, por sua vez, deixa claro no Termo de Verificação Fiscal que a
controvérsia quanto a esse ponto se centra nos valores das contas de custos e
despesas
que
foram excluídas indevidamente das Receitas apuradas, conforme a seguir reproduzido:
A fiscalizada explicou
a movimentação
das contas relacionadas
a propaganda/publicidade da seguinte forma:
51150003
RECUPERAÇÃO
PROPAGANDA CADASTRO – Descrita como conta de natureza credora, para
registro das chamadas “verbas de cadastro”. As verbas de cadastro seriam
percentuais fixos negociados com fornecedores. Estes percentuais seriam
deduzidos
dos
valores
devidos
pela
fiscalizada a seus fornecedores. Os valores deduzidos serviriam
ao
custeio
da
propaganda
dos
produtos
daqueles fornecedores,
nos meios de comunicação e nas lojas da fiscalizada.
51150007 PROPAGANDA -
CARTAS – Descrita como conta de natureza credora, para registro da recuperação
de gastos com propaganda em campanhas especiais, como Natal, Páscoa, etc..
51150001 PROPAGANDA CUSTO – Descrita como conta de natureza
devedora, para registro do custo de propaganda nos
meios de comunicação, dentre outros.
A contribuinte também informa que os valores acima (receitas
e despesas de publicidade e propaganda) compuseram as bases
de cálculo mensais de PIS/COFINS, o que é confirmado pelas
bases
de
cálculo
apresentadas à Fiscalização. Ocorre que a empresa computou, nas bases de
cálculo, tanto as receitas como as despesas. Vale dizer, a fiscalizada abateu as
despesas com propaganda e publicidade, na apuração das bases de
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

PIS/COFINS. Voltaremos a este ponto mais adiante. () 5.1. REDUÇÃO INDEVIDA
DA BASE DE CÁLCULO, PELO CÔMPUTO DE DESPESAS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE Como visto, a empresa computou, nas bases
mensais de PIS/COFINS, o chamado “resultado de propaganda e publicidade”,
isto é, a diferença positiva entre as verbas de propaganda compartilhada,
recebidas de seus fornecedores, e as despesas de propaganda efetuadas no período.
Contudo, não há previsão legal para a dedução das despesas de
propaganda e publicidade, na apuração das bases de cálculo de
PIS/COFINS não-
cumulativo. As verbas de propaganda cooperada assumem a forma de valores
pagos à contribuinte por seus fornecedores, ou de abatimentos dos valores
devidos pela contribuinte a estes fornecedores. Como contrapartida, a contribuinte
assume uma obrigação de fazer, qual seja, a de divulgar os produtos do
fornecedor em seu material publicitário – encartes, anúncios, material
promocional – ou a de designar espaço de venda e promotores de venda para
os produtos do fornecedor. O fornecedor é beneficiado, e paga por isso – este
pagamento é receita auferida pela contribuinte, tributável pelo PIS e pela
COFINS. Já as despesas de publicidade e propaganda porventura efetuadas pela
fiscalizada
não
podem
ser
deduzidas
das
bases
de cálculo de PIS/COFINS, por falta de previsão legal.
Por esta razão, efetuamos o correspondente ajuste, nas bases de
cálculo de PIS/COFINS de Janeiro/2010 a Dezembro/2010.
(negritos nossos)
Pelo
trecho transcrito, percebese que, ao contrário do que afirma a Recorrente, a
Fiscalização tributou apenas os valores equivalentes às deduções a base de
cálculo das contribuições referentes a custos e despesas efetuadas pela empresa
que não possuem amparo legal. Aqui, de plano, já se mostra desnecessária a
realização da diligência solicitada, pois resta claro, consignado no TVF, que o
resultado positivo apurado pela Recorrente, na forma anteriormente indicada, não
foi
objeto
da
autuação.
Assim,
a
questão
posta a ser decidida por este Colegiado diz respeito a possibilidade da empresa de deduz
ir os custos e despesas envolvidas na propaganda e marketing daquelas receitas
obtidas
de
seus
fornecedores relacionadas com a divulgação da suas marcas pela Recorrente.
Com efeito, é incontroverso nos autos que a empresa recebe valores de seus
fornecedores destinados a promoção com propagandas de seus produtos, fato
detalhado no Termo de Verificação e admitido pela Recorrente em seu Recurso. Tem-
se pela leitura dos autos que a Recorrente é sujeita ao regime nãocumulativo
das contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, cujas redações, à época de ocorrência dos fatos, eram as abaixo transcritas
:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o
A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil. Produção de efeito § 1o Para efeito
do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da
venda
de
bens
e
serviços
nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica. § 2o A base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep
é
o
valor do faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o
Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: I decorrentes
de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero; II (VETADO) III -
auferidas pela
pessoa jurídica
revendedora, na revenda
de
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de substituta tributária; V referentes a: a) vendas
canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; b) reversões de provisões
e
recuperações
de
créditos
baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita. VI – não operacionais, decorrentes da venda
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

de
ativo
imobilizado. (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no
10.833/2003 ampliou a exclusão para "não operacionais, decorrentes da venda do
ativo
permanente",
aplicandose
ao
PIS/Pasep, de acordo com o artigo 15 da referida lei) Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) § 1o
Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o
A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o
Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou
sujeitas à alíquota 0 (zero);
II não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de
mercadorias em relação àsquais a contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de substituta tributária;
V referentes a: a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados
de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido
computados como receita.
VI -
decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes
do
Imposto
sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
no
inciso
II
do
§
1o

do
art.
25
da
Lei
Complementar no
87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela
Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Constata-
se pela legislação transcrita que a base de cálculo das contribuições
na sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as
receitas auferidas pela pessoa jurídica independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, restando evidente que as receitas contabilizadas nas contas
51150003
RECUPERAÇÃO
PROPAGANDA CADASTRO, 51150007 PROPAGANDA CARTAS se subsumem
ao referido dispositivo legal. Além disso, a legislação também prevê as exclusões
desta
base de
cálculo,
dentre
as
quais se destacam as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, as rev
ersões
de provisões e recuperações de créditos baixados como perdas. No entanto, não se identi
fica no dispositivo legal transcrito qualquer previsão para a exclusão dos custos
ou
despesas
com
propaganda sobre as receitas na incidência do PIS e da COFINS não cumulativos. Esse
mesmo entendimento foi adotado pelo Conselheiro Relator Francisco José
Barroso Rios no Acórdão no 3301002.917, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
cuja
ementa transcrevo abaixo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 PIS/PASEP. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
VERBA
DE
PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE. No
regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS não há
previsão legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

despesas
com
verba
de
propaganda cooperada.
Em
sua
defesa, a Empresa inicialmente pugna que os valores recebidos dos fornecedores,
até o limite dos custos incorridos, objeto da autuação, sejam considerados
redução de custo ou despesa, porque tais parcelas não implicam em ingresso financeiro,
fator que seria determinante para a sua caracterização como receitas. Nesse diapasão,
insistiu a Recorrente na tese da necessidade de ingresso positivo de recurso que
implique repercussão patrimonial positiva para que o evento seja
caracterizado como receita para quem aufere. Tal entendimento é equivocado, uma
vez que não apenas o ingresso de recursos na entidade com aumento do seu
ativo (sem contrapartida no passivo) representa receita, mas também aqueles
benefícios econômicos decorrentes de diminuição de passivo (sem contrapartida
no ativo) também têm efeito positivo patrimônio líquido da entidade, da
mesma forma se caracterizando como receita. O Pronunciamento Técnico CPC 30
do
Comitê
de
Pronunciamentos
Contábeis confirma esse entendimento na sua definição de receita:
Objetivo

A
receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como aumento
nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no
curso das atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de
nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.
O
objetivo
deste
Pronunciamento
é
estabelecer
o
tratamento contábil de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando reconhecêla.
A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros
fluam para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados.
Este Pronunciamento identifica as circunstâncias em que esses critérios são
satisfeitos e, por isso,
a receita
deve
ser reconhecida. Ele também fornece orientação prática sobre a
aplicação desses critérios.
Com efeito, receita é o ingresso econômico representado por um aumento de ativo ou
diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que
não sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. Os artigos
1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determinam que a
incidência independe da denominação ou classificação contábil, dispondo em seu §3o so
bre as receitas que não integram a base de cálculo, mencionando expressamente
as reversões de provisões e as recuperações de crédito baixados como perda
(que é uma recuperação de despesa), e indicando a abrangência da definição de
receita e a necessidade de a lei definir
expressamente as exclusões. Disso se conclui que, ainda tais ingressos se configurando
como
recuperações de custos ou despesas, estes são conceitualmente receitas e sua exclusão d
a base
de cálculo deveria ser veiculada em lei. Confirmando esta natureza, transcrevese o artig
o 44 da Lei no 4.506/1964: Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I
O
produto
da venda
dos
bens
e
serviços
nas transações
ou
operações de conta própria;
II O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV As subvenções correntes, para custeio ou operação,
recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou
de pessoas naturais.
As reduções de custo da compra, portanto, impactam de modo positivo no
resultado, tendo natureza de receita, conforme expressamente dispõe o dispositivo trans
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

crito. Nesse mesmo sentido, há decisão deste colegiado caracterizando como
receita
a
recuperação
de
despesas/custo, a teor do Acórdão no 3302003.653, cuja ementa transcrevese a seguir:
BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
As receitas decorrentes de recuperação de despesas não podem ser excluídas da base
de
cálculo
das
contribuições
PIS/Cofins, por falta de previsão legal. (Acórdão no 3302003.653 de 22 de fevereiro
de 2017 da Terceira Câmara, Segunda Turma, da Terceira Seção) Dessa forma, as
recuperações
de
custo/despesa
possuem
a
natureza
de
receitas e devem ser tributados. Todavia, para aqueles que entendem, em tese, que
recuperação de custos/despesas não têm natureza jurídica de receita, oportuno aqui
esclarecer que nos autos não restou comprovada esta natureza dos valores ora
discutidos.
O
Contribuinte
não
demonstrou, por meio de documentos, a existência de correspondência direta entre os cu
stos de
propaganda e os reembolsos recebidos pela Empresa. As argumentações teóricas sobre o
tema
expostas pela Recorrente não vieram lastreadas por quaisquer documentos comprobatóri
os, tais
como contratos e planilhas de custos/despesas incorridos em correspondência com os va
lores
recebidos.
Como se sabe, o momento adequado para apresentação da prova documental
pela
empresa é na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazêlo em outro
momento processual, a menos em caso de impossibilidade de apresentação por motivo d
e força maior, ou se refira a direito ou fato superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (§4° do art. 16
do Decreto
n.°
70.235/72, inserido
pela Lei
n.° 9.532/97) , situações que não foram identificadas no presente processo.
Subsidiariamente, caso não seja acolhida a sua tese dos descontos serem
considerados redução de custos, a Recorrente pugna, que os valores discutidos
sejam considerados receitas financeiras, sujeitas à alíquota zero para as
contribuições ao PIS/COFINS. Equivocase a Recorrente, uma vez que é
considerada
receita
financeira
aquela remuneração pelo uso do capital financeiro, que pode derivar de uma aplicação d
e um fundo de investimento, um empréstimo (mútuo) ou de um pagamento
antecipado
(descontos
financeiros), normalmente, aquele decorrente da antecipação do pagamento de duplicata
, o que não é o caso da empresa, conforme já mostrado anteriormente. Portanto,
a rubrica aqui analisada não guarda qualquer correspondência com receita financeira.
Também, de forma subsidiária, no caso de não acolhimento das suas teses
anteriores, a Recorrente pleiteia o direito a se creditar das contribuições sobre as
despesas/custos incorridos com propaganda e divulgação. Discorre longamente
sobre
a
evolução do entendimento sobre o conceito de insumo no regime da não cumulatividade
e, por fim, conclui que este deve ser entendido como qualquer custo ou despesa
necessário
à
atividade da empresa.
Afirma ainda
que
no
seu
ramo
de atividade ligado ao comércio
varejista as
despesas com propaganda são indissociáveis ao seu objeto social, até porque trata-
se de setor
econômico em que a competição é acirrada, intensa e permanentemente. Daí a essenciali
dade de tais custos/despesas, caracterizados como insumos e com conseqüente
direito
ao
creditamento das contribuições em comento.
Para a solução da lide, oportuno a delimitação breve do conceito de insumo
aplicável
às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP), em consonância com os
artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, principalmente para saber quais s
ão os insumos que conferem, ou não, ao contribuinte o direito de apropriar
créditos sobre suas respectivas aquisições.
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria
dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de in
sumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente ala
rgado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, os
Conselheiros deste Colegiado têm aceitado os créditos relativos a bens e serviços utiliza
dos como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Transcrevo
parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam o entendimento a
dotado quanto ao conceito de insumo, ao qual me filio:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No
regime
não
cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais amplo
do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção. (Acórdão 3402003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos
Atulim,
sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO. O conceito de insumo na
legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou
do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo
deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção
do produto final. (...). (Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime em relação à matéria, sessão de 20.ago.2014) No entanto, requer a
interessada que o conceito de insumo seja aplicada também ao seu ramo de
atividade
(comércio
varejista),
mormente
quanto
as
despesas
incorridas com propaganda e divulgação.
Os dispositivos legais que definem os critérios para o direito de crédito são os
artigos 3o, II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, in verbis: II bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda ou à prestação de serviços, inclusive
combustíveis (...)
(negrito nosso)
Resta claro pelo texto do dispositivo transcrito que os gastos com propaganda
e
divulgação não se enquadram ao caso, uma vez que não se trata de atividade
de industrialização e nem prestação de serviços. As despesas incorridas com propaganda
, embora DF CARF MF Fl. 1232 20 possam ser essenciais à atividade comercial de
revenda desenvolvida Recorrente, não podem dar direito a crédito por falta de previsão l
egal. Dessa forma, não se pode admitir esse alargamento do conceito de insumo
visando a aplicação em sua atividade de comércio, por inexistir autorização legal para ta
nto.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Vale citar a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.836.082,
com a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS
LEIS NS. 10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
AO PIS E DA COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS
POR
VAREJISTA
COM
DESCONTO
CONCEDIDO
POR
FORNECEDORES.
PARCELA
REDUTORA
DO
CUSTO
QUE
NÃO
CARACTERIZA
RECEITA
DO
COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA
DO
ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO CONSTITUI
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721010/2019-17

II – O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III – Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.883/2003,
a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não cumulativo,
consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil, razão pela qual o conceito jurídico de
receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das finanças. Precedente do STF.
IV – Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza jurídica
dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições em exame
quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de quem vende e
redutora dos custos do comprador.
V – A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da quantia paga
ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na transação mercantil,
motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto para figurar, autonomamente,
como a contraprestação por um serviço.
VI – Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não
constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS a cargo do adquirente.
VII – Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Destaco que discordo do posicionamento esposado, que não foi decidido em sede
de Recurso Repetitivo. Isso porque o acórdão afirma que não se trata de receita na perspectiva de
quem está “sofrendo” o suposto desconto, face ao cumprimento das ações de marketing e
propaganda que foram dadas “em troca”, contudo, equivoca-se a análise quando não considera
que tais descontos implicam baixa no passivo, além de implicar, no decorrer da decisão,
institutos que se confundem entre descontos condicionais e incondicionais.
Por todo exposto, e por entender que as verbas de propaganda cooperada, nos
termos técnico supramencionados, compõem a base de cálculo das contribuições, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 6021
DF CARF MF
Original